Tribunal: TJMT
Processo: 1010074-84.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010074-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PRISCILA SANTOS RAIMUNDI CARLOS PEREIRA - CPF: 011.373.221-01 (ADVOGADO), GESIEL GENTIL - CPF: 284.201.011-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), MARIA NUBIA PANIAGO PEREIRA - CPF: 592.711.161-00 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDILSON JOSE MAZON - CPF: 173.870.638-93 (ADVOGADO), PATRICIA SCIASCIA PONTES - CPF: 151.064.608-67 (ADVOGADO), RUBIA FERNANDA ROCHA ZAMARIANO - CPF: 028.783.579-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS –
NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EMBARGANTE, RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO, RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO E GARANTIA DO JUÍZO - REQUISITOS EXIGÍVEIS DE FORMA CUMULATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART.
919, §1º, DO CPC –
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO - DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada ao requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, § 1º, CPC).
Tais requisitos são exigíveis de forma cumulativa e, no caso dos autos, não se encontram presentes na integralidade, de maneira que não cabe mesmo o deferimento de efeito suspensivo.

Deixou a parte embargante de demonstrar a probabilidade do direito, visto que, consoante se depreende da ação executiva, a dívida tem origem no descumprimento de obrigação contratual desde o ano de 2015, perfazendo o montante de mais de R$ 150.000,00.

Inobstante o agravante alegue que estão sendo cobrados juros e encargos ilegais não contratados, nesta fase de cognição sumária, não se pode dizer, ao certo, se as cláusulas contratuais são, de fato, abusivas. Eventuais irregularidades nos encargos contratados somente serão apuradas após dilação probatória, observado o contraditório e a ampla defesa.

Em que pese a celebração do negócio jurídico tenha sido para aquisição de semoventes que eventualmente tenham servido à garantia de pagamento, não possuem liquidez suficiente para a caução processual neste instante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GESIEL GENTIL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos Embargos à Execução nº 1009120-29.2021.8.11.0003, movido em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, que recebeu os embargos, mas deixou de determinar a suspensão do processo de execução.

Em suas razões, alega o agravante que houve a inclusão de multa e juros que sequer se encontram previstos no hipotético documento que enseja a execução e que o agravado cobra um vultoso numerário em uma única parcela, acrescido de juros, multa e encargos jamais contratados.

Aduz que a suposta CRP teve seu vencimento alterado para 01.06.2022, conforme Termo Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula Rural Pignoratícia n.º 40/01238-7, emitida em 08.06.2015, bem como que não há qualquer interpelação do agravado em constituí-lo em mora.

Assevera que, nos termos do artigo 783, CPC, para se subsistir uma execução, necessariamente se faz proeminente a existência de um título de crédito, o que não condiz com o caso concreto, não constituindo o suposto “Contrato” ou “Aditivo”, meio hábil a ensejar o prosseguimento da execução, eis que não preenchidos os requisitos para tanto, afrontando inclusive os Princípios da Cartularidade e da Circulabilidade, por se fazer imprescindível, a exibição do documento original, que não se confunde com a juntada deste em processo eletrônico, cumprindo consignar que eventual título juntado aparentemente trata-se de cópia.

Sustenta violação aos artigos 798, I, “a”; 783; e 323 c/c parágrafo único do artigo 318, todos do CPC.

Defende que tanto no período da normalidade quanto no inadimplemento, foram utilizados juros à taxa de 5,3% ao ano, debitados e capitalizados mensalmente, cobrança de juros de mora, à taxa de 1% ao ano, debitados no final, bem como infundada multa contratual de 2% sobre o saldo devedor final, não pactuada.

Argui ser imprescindível a demonstração de quais as taxas e os índices utilizados nos cálculos, em nítida violação à garantia constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa.

Por fim, afirma que a dívida esta garantida através do penhor cedular e prequestiona a matéria.

Nesses termos pede pela concessão da tutela recursal para o fim de atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução, e no mérito, seja provido o agravo, confirmando-se a liminar deferida.

O pedido de liminar recursal

foi indeferido (ID 91253959).

Contraminuta da parte agravada (ID 94762980).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por BANCO DO BRASIL S/A em face de GESIEL GENTIL, aduzindo ser credor do executado da quantia líquida, certa e exigível de R$ 150.188,78 (cento e cinquenta mil, cento e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos), atualizada até 21/01/2021, decorrente de saldo devedor da CÉDULA RURAL PIGNORATICIA – nº 40/01238-7, emitida em 08/06/2015, na qual se vinculou a concessão do valor total de R$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais), a ser pago conforme ajuste contratual, vencendo-se a primeira parcela em 01/06/2018 e a última em 01/06/2021.

Alegou que, em 05/06/2018, o referido contrato foi aditado com a finalidade de alterar a forma e o prazo de vencimento do contrato, fixando o vencimento da primeira parcela para 01/06/2019 e da última para 01/06/2022, permanecendo inalteradas as demais cláusulas.

Contudo, asseverou que executado usufruiu do crédito concedido pelo Banco exequente, mas deixou de efetuar o pagamento, o que gerou, em consequência, o vencimento antecipado em 01/06/2020, conforme determina a cláusula contratual referente ao vencimento extraordinário.

Pugnou pela citação do executado para pagar a dívida que remonta a R$ 150.188,78 (cento e cinquenta mil, cento e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos), monetariamente corrigida, acrescida dos juros e demais encargos contratuais, custas processuais e honorários advocatícios, atualizados até a data do efetivo pagamento.

Citado para pagamento do débito exequendo, o executado apresentou Embargos à Execução alegando, em suma, que o hipotético título é inexigível e inexequível, ausente constituição em mora, bem como carece de ínfima demonstração satisfatória da regularidade dos índices aplicados e ainda, visivelmente consigna encargos não pactuados.

Requereu a atribuição dos efeitos suspensivos nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, ou, alternativamente, seja deferido o efeito suspensivo porquanto o suposto título executivo é dotado de garantia por penhor cedular, em numerário vultuosamente a maior que o executado.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso recebeu os Embargos à Execução para discussão, porém, deixou de atribuir efeito suspensivo por não visualizar, por ora, a relevância da argumentação e o risco de difícil reparação, estando o pleito, ainda, desprovido de oferta de garantia a amparar a suspensão, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Conforme o art. 919, do CPC, os Embargos à Execução não têm efeito suspensivo, não sendo essa atribuição uma consequência automática do simples ajuizamento da ação.

Assim, em atendimento aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, cabe ao executado demonstrar a efetiva vontade de colaborar para a rápida e justa solução do litígio, bem como a plausibilidade do seu direito (REsp 1024128/PR).

Desse modo, sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios - requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1º, CPC).

Tais requisitos são exigíveis de forma cumulativa e, no caso dos autos, não se encontram presentes na integralidade, de maneira que não cabe mesmo o deferimento de efeito suspensivo.

No caso, apesar de ter requerido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos, deixou a parte embargante de demonstrar a probabilidade do direito, visto que, consoante se depreende da ação executiva, a dívida tem origem no descumprimento de obrigação contratual desde o ano de 2015, perfazendo o montante de mais de R$ 150.000,00.

Inobstante o agravante alegue que estão sendo cobrados juros e encargos ilegais não contratados, nesta fase de cognição sumária, não se pode dizer, ao certo, se as cláusulas contratuais são, de fato, abusivas.

Eventuais irregularidades nos encargos contratados somente serão apuradas após dilação probatória, observado o contraditório e a ampla defesa.

Além disso, o vencimento antecipado da cédula de crédito rural, conhecido como vencimento extraordinário, consistente na exigibilidade da obrigação em data anterior àquela livremente aprazada pelas partes para seu cumprimento, é assegurado ao credor quando o emitente da cártula, ou mesmo o terceiro prestador da garantia real, contraria e infringe obrigações convencionais ou legais aplicáveis ao mútuo rural.

Precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PAGAMENTO. PARCELAS. ATRASO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONFIGURAÇÃO. VENCIMENTO ANTECIPADO. INTEGRALIDADE. DÍVIDA. POSSIBILIDADE. FINANCIAMENTO RURAL. PECULIARIDADES. REGRAMENTO JURÍDICO PRÓPRIO. NORMAS. CARÁTER ESPECIAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o pagamento de parcelas do débito contraído em cédula de crédito rural, após as respectivas datas de vencimento estipuladas na cártula, constitui inadimplemento contratual apto a configurar a antecipação da integralidade da dívida, nos termos do art. 11 do Decreto-Lei nº 167/1967, que dispõe acerca do referido título. 3. A cédula de crédito rural, instituída pelo Decreto-Lei nº 167/1967, teve como objetivo conferir maior agilidade jurídica e simplicidade aos financiamentos rurais, sendo o título mais utilizado pelos agentes financeiros para a formalização de contratos de mútuo rural. 4. O crédito rural tem características peculiares e especiais, com regramento normativo próprio e específico. Tal circunstância se justifica pela importância dessa modalidade de financiamento na conjuntura sócio-econômica do Brasil, vital para o fomento da produção rural, o que revela seu interesse público. 5. As partes contratantes (instituição financeira e mutuário) não dispõem da natural liberdade de estipulação das avenças contratuais da forma que lhes aprouver, como ocorre nas relações de caráter privado. O poder público, por intermédio do Conselho Monetário Nacional, possui atribuição expressa para regular e fiscalizar as disposições insertas nos contratos de financiamento rural. 6. Para que o crédito rural possa atingir seu propósito, o ordenamento jurídico pátrio impôs ao financiador (instituição financeira) a prática de encargos - especialmente no tocante à taxa de juros - menos onerosos do que os usualmente praticados no mercado, de modo que o cumprimento do contrato de financiamento se torne mais viável para o mutuário. 7. Levando em consideração todos os benefícios concedidos ao financiamento rural e as limitações impostas ao agente financiador, o legislador impôs sanção rigorosa para o caso de inadimplência contratual do mutuário, ao consignar, no art. 11 do Decreto-Lei nº 167/1967 que importa vencimento da cédula de crédito rural, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, a inadimplência de qualquer obrigação convencional ou legal do emitente do título ou, sendo o caso, do terceiro prestante da garantia real. 8. O pagamento de parcelas do débito contraído no referido título, em cédula de crédito rural, após as respectivas datas de vencimento aprazadas na título, constitui inadimplemento contratual apto a configurar a antecipação da integralidade da dívida, nos termos do art. 11 do Decreto-Lei nº 167/1967. 9. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp: 1621032 AP 2016/0220029-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 02/04/2019)

Em outro aspecto, observa-se que a execução não foi garantida pelo executado/embargante, de sorte que, esse fato, por si só, ensejaria o indeferimento do pedido de suspensão da execução.

Isso porque, em que pese a celebração do negócio jurídico tenha sido para aquisição de semoventes que eventualmente tenham servido à garantia de pagamento, não possuem liquidez suficiente para a caução processual neste instante.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284 DO STF. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. ARTIGO 187 DO CC/02. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 211 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A alegação genérica de ofensa ao art. 535 do CPC/73, sem demonstrar de que forma houve a vulneração, deixando de indicar quais pontos do acórdão foram omissos, contraditórios ou obscuros, atrai a incidência da Súmula nº 284 do STF, ante a deficiência na fundamentação recursal, porquanto não permite a exata compreensão da controvérsia. 3. Uma interpretação sistemática do art. 739-A do CPC/73 e seus §§ 1º e 6º apontam que a oposição dos embargos a execução não mais suspende a execução, salvo se houver requerimento do embargantes, garantia do juízo e demonstração do fumus boni iuris e o periculum in mora, admitindo-se a prática de atos referentes a penhora e avaliação dos bens. 4. É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. A permissão contida no § 6º do art. 739-A do CPC/73 não afasta essa necessidade, mas permite a prática de atos de efetivação da penhora e avaliação dos bens. Assim, reduzida a penhora a termo e suspensa a execução, admite-se que se proceda ao seu registro em cartório (§4º do art. 659 do CPC/73) ou nos órgãos de trânsito, além da possibilidade de substituição ou reforço da garantia. 5. Sem a penhora de bens suficientes para a garantia do juízo fica impossibilitada a concessão de efeito suspensivo aos embargos a execução, não sendo bastante, nesse sentido, a mera nomeação dos bens. 6. O conteúdo normativo do art. 187 do CC/02, referente ao alegado abuso de direito, não foi objeto de debate ou deliberação pelo acórdão recorrido, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento viabilizador do recurso especial, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Incidência da Súmula nº 211 do STJ. 7. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 1803247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. Hipótese em que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução. 3. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, "É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes" (REsp 1.803.247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019). 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1501090/RS, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019)

Por fim, registra-se que o perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que os bens do devedor poderão ser constritos no curso da execução.

Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.

Assim, n
ão comprovado pelo Embargante/Agravante o cumprimento dos requisitos necessários para que fosse atribuído o efeito suspensivo aos embargos, tenho que a decisão vergastada deve ser mantida.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021